Tribunal: TJPA
Processo: 0806853-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806853-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO CARDOSO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, II DO CP.
EXCESSO DE PRAZO POR OFENSA AO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 13.964/19.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. PRETENSÃO DE SOLTURA DO PACIENTE POR QUESTÕES HUMANITÁRIAS (COVID-19). DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Pela análise dos autos, constata-se que inexiste qualquer excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal, principalmente com o advento da sentença de pronúncia em 13.01.2020. Logo, pronunciado o réu, restou superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça;

2. Não obstante a Recomendação de nº 62/2020 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas não podem ser deferidas de maneira indiscriminada para não causar insegurança social. Salienta-se que não há nenhuma informação específica no expediente de que o paciente esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio, tampouco inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial da Saúde. Não vislumbro, assim, o constrangimento ilegal anunciado;

03. Incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Ewerton Freitas Trindade
, em favor do nacional
Adriano Cardoso de Lima
, preso nos autos da ação penal de nº 0008884-80.2015.814.0081, pela suposta prática do delito tipificado no 121, § 2°, II, do CP, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O paciente foi preso em virtude de prisão preventiva, pelo crime, em tese, capitulado no artigo 121, § 2°, II, do CPB, nos autos do processo nº 0008884-80.2015.814.0081.

Narrou a peça acusatória, em suma, Em 18 de janeiro de 2015, por volta das 04:00 horas, no Km-26 da PA-140, localidade de Santo Amaro, em Bujaru, o nacional Adriano Cardoso de Lima, em concurso de pessoas com o nacional de alcunha "Louro", cujo nome desconhece-se, ceifaram a vida da vítima WALMIR DIAS FERREIRA, após discussão e com uso de arma branca.

Em 17 de setembro de 2015 foi decretada a prisão preventiva do paciente, sem que sequer o paciente tivesse ciente da medida cautelar, apesar de ter comparecido na delegacia para prestar esclarecimento logo após o fato. (cópia da prisão preventiva em anexo)

O paciente foi preso preventivamente no dia 10.04.2019, após cumprimento de mandado de prisão, encontrando-se preso até o momento. Em vista disso, foi protocolizado em favor do paciente pedido de revogação de prisão preventiva desde o dia 24.05.2019, e até então a douta juíza coatora não decidiu sobre o pedido feito nos autos.

Na data da audiência do dia 21.08.2019, essa não foi realizada em virtude do acusado não ser apresentado pela SUSIPE-PA e pelo não comparecimento das testemunhas de acusação (termo de audiência em anexo)

Em 10.10.2019, só foi ouvida uma testemunhas sendo as testemunhas restantes em número de duas, suas oitivas foram desistida pelo membro do Parquet; tendo a Douta Juíza Coatora designado o dia 07.11.2019, para o reconhecimento do acusado pela única testemunha de acusação ouvida em Juízo, o senhor MACIEL GAYA DA SILVA (termo de audiência em anexo).

No dia 07.11.2019, restou impossibilitado o ato de reconhecimento do réu, devido ao não comparecimento injustificado da testemunha MACIEL GAIA DA SILVA, onde passou-se à qualificação e interrogatório do acusado. Ocasião em que finda a instrução processual a Douta Juiz em deliberação final deixou para se manifestar sobre o pedido de revogação preventiva do paciente, que ainda não havia sido apreciado, após o oferecimento das alegações finais, não tendo sido decido em sentença de pronúncia proferida pela autoridade coatora. (termo de audiência do dia 07.11.2019 e sentencia de pronúncia em anexos).

Novamente a douta Juíza teve a oportunidade de se pronunciar a cerca do pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, já que havia sido omissa todo esse tempo.

Ademais a lei anticrime (Lei 13.964/19) passou a prevê a reavaliação da prisão a cada 90 dias. Mesmo assim não houve qualquer decisão nesse sentido (relatório de júri em anexo).” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Isto posto, comprovado o constrangimento ilegal da liberdade de ir e vir do paciente, face ao excesso de prazo para a reavaliação do paciente nos termos do § único do art. 316 do CPP, uma vez que sequer foi apreciado o pedido de Revogação da Prisão Preventiva, bem como a ausência de justa causa e o flagrante desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência, requer a V. Exa. a concessão da ordem de
habeas corpus
, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente, ADRIANO CARDOSO DE LIMA, que se pede por ser de Direito e Justiça.” <sic>

Junta documentos (Id. 3301605 a 3301610).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3320338), sendo prestadas às informações (Id. 3353054).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 3434516).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Do excesso de prazo – Sentença de pronúncia – alegação superada

Para a constatação do excedimento da marca temporal, importa verificar se há vulneração do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República.

Em que pese o paciente encontrar-se segregado há pouco mais de um ano, é forçoso reconhecer que o trâmite do procedimento a que responde não revela morosidade.

Conforme se observa, o paciente foi pronunciado no dia
13.01.2020 (Id. 3301607) e
não houve a interposição de recurso. Colaciono dos informes,
in verbis
:

“(...).

2 – Consta na denúncia que no dia 18 de janeiro de 2015, por volta das 04h00min, o paciente conjuntamente com o uma pessoa de apelido “Louro” ceifou a vítima de Walmir Dias Ferreira.

3 – Narra ainda que na data e hora acima mencionadas, a vítima encontrava-se em uma festividade na comunidade “Santo Amaro”, onde comprou uma cerveja e cortejou uma mulher, oferecendo-lhe bebida. Entretanto, a mulher se ofendeu e relatou o cortejo ao seu companheiro Claudio Antônio Cardoso Martins, que passou a discutir com a vítima, ameaçando-a, e passando a agredi-la. Momentos depois, chegou o denunciado, a pessoa de apelido “Louro” acompanhando Claudio, sendo que os dois primeiros começaram a discutir com a vítima e de posse de arma branca, a esfaquearam.

5 – A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente dos corréus em 05.06.2015, tendo o decreto prisional sendo proferido pelo Juízo em 17.09.2015.

6 – A denúncia fora oferecida em 23.07.2015 e fora recebida pelo Juízo em 17.09.2015, ocasião em que fora determinada a citação do paciente.

7 – O paciente não foi encontrado para citação pessoal, consoante se vê às fls. 12, em 16.03.2016, razão pela qual procedeu-se a citação por edital, realizada em 08.04.2016.

8- Em 05 de setembro de 2016, foi aplicado o artigo 366 do CPP, declarando-se suspenso o processo e o curso do prazo prescricional.

9- Em 22.04.2019 foi protocolado pedido de Revogação de Prisão Preventiva.

10 – Em 07.06.2019 foi feita a ratificação do recebimento da denúncia e determinada a realização de audiência de instrução e julgamento para o dia 21.08.2019.

11- Resposta à acusação protocolada em 28.08.2019.

12– A primeira audiência de instrução e julgamento fora realizada em 10.10.2019, com a oitiva de uma testemunha, no entanto, em virtude da ausência do réu que não foi apresentado pela SUSIPE e de testemunhas, a audiência fora redesignada para o dia 07.11.2019.

(...).

15- Alegações finais do MP protocolada em 16.12.2019.

16- Alegações finais da defesa protocolada em 06.12.2019.

17- Sentença de Pronúncia proferida em 13.01.2020.

18 – Preclusão da sentença de pronúncia em 04.02.2020.

19 – O MP ofertou rol de testemunhas em 13.03.2020, em respeito ao artigo 422 do CPP.

20 – Defesa se manifestou em 08.04.2020, em respeito ao artigo 422 do CPP.

21- Relatório do Júri proferido em 04.05.2020, ocasião em que informou-se a impossibilidade de designação de data em função da pandemia causada pelo COVID-19.

(...). <sic>

Denota-se, portanto, que a delonga processual foi ocasionada em grande parte pelo paciente, que permaneceu foragido desde a prática do crime em 18/01/2015 até o dia 10/04/2019, quando foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva (narrativa da inicial), ou seja, por mais de 4 anos, inclusive situação que ocasionou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Ademais, considerando-se que o réu já foi pronunciado e não havendo indícios de desídia do juízo processante, encontra-se superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, consoante preleciona a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

A respeito, tem-se da Corte Superior de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERADO. SÚMULA N. 21/STJ. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO DELITUOSO.
MODUS OPERANDI
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMO DESPROVIDO.

1. Proferida a sentença de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, nos termos da Súmula n. 21 desta Corte: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

2. O advento da sentença de pronúncia não enseja a prejudicialidade do pleito quanto à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão cautelar por ocasião da decisão.

3. Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de se acautelar a ordem pública, vulnerada em razão das circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso
(modus operandi)
.

4. No caso, a circunstância em que se deu o crime - em que o recorrente, motivado por sentimento de vingança, em campo aberto e em plena luz do dia, desferiu disparo de arma de fogo (espingarda de fabricação artesanal) contra o próprio irmão, causando-lhe o óbito - evidencia a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como a sua efetiva periculosidade social.

5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

6. Recurso ordinário em
habeas corpus
desprovido.”

(RHC 106.096/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 08/04/2019).

Ainda, embora a prisão preventiva do paciente tenha ultrapassado o prazo de 90 dias, ela não está relacionada com “crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”, pois denunciado por homicídio qualificado.

De qualquer forma, a necessidade da prisão preventiva do paciente vem reforçada pela prolação da sentença de pronúncia, que afasta qualquer alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula citada: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Da pretensão de soltura em razão da pandemia do COVID-19

Neste ponto, não obstante a Recomendação nº 62/20 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não podem ser deferidas de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social.

Quanto ao risco decorrente da pandemia decretada pelo vírus Covid 19, o impetrante não fez prova de que o paciente integra o grupo de risco indicado na Recomendação nº 62 ou que apresente moléstia que não seja possível tratar no ambiente prisional. Além disso, cumpre dizer que estão sendo tomadas medidas administrativas para garantir o isolamento social da população carcerária, com a suspensão de visitas e o transporte de presos para atos processuais fora do estabelecimento penal.

Salienta-se, ainda, que não há nenhuma informação específica no expediente de que o paciente esteja efetivamente a mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio e tampouco está inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial da Saúde, pois não é idoso e tampouco é acometido de enfermidade crônica ou que possa ensejar em importante agravamento das suas condições de saúde.

Ademais, estando-se diante de situação em que a comunidade científica recomenda isolamento social, contraria a lógica e o bom senso que se vá dele retirar quem, socialmente desajustado, já se encontra isolado, permitindo-se circulação que, à evidência, tem potencial efeito de contribuir para disseminação da pandemia.

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, uma vez que restaram presentes os
requisitos necessários à prisão preventiva, descabem as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é viável em circunstâncias de injustificabilidade ou desproporcionalidade da segregação cautelar. E, no caso concreto, a custódia provisória é proporcional,
conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 27/08/2020